Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORÇÃO ENTRE A CONTRIBUIÇÃO DE SUSTENTO DE CADA GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Não se configura a ausência de fundamentação se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, a teor do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, ainda que o julgador tenha se utilizado de fundamentação diversa da que a parte pretendia ver acolhida.
2. O pagamento in natura da obrigação alimentícia é medida excepcional destinada a situações em que o adimplemento em pecúnia atinge o melhor interesse do menor.
3. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência do menor (arts. 1.694, §1o e 1.699 do Código Civil).
4. No cotejo entre o binômio necessidade-possibilidade, se a possibilidade financeira do autor é superior à da genitora do apelado, deve contribuir proporcionalmente à sua capacidade financeira.
5. Recurso não provido.